Tribunal: STF
Processo: ARE 1434480
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: VERIFICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS. CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RESP Nº 1657156/RJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO ” (fl. 1, e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II e o parágrafo único do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República.



    Assevera que “a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante normas de cooperação pré-estabelecidas, são responsáveis pela prestação de serviços de saúde, conforme se extrai dos artigos 196, e 23, II, parágrafo único, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 10).



    Ressalta que, “em consulta formulada junto ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM – SIGTAP, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a intervenção postulada é classificada como de alta complexidade, incluída no componente de financiamento do ‘Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade – MAC’. (...) segundo as regras de distribuição de competências, cabe à União Federal a obrigação de ‘definir e coordenar’ os procedimentos de alta complexidade, conforme expressa o artigo 16, III, ‘a’, da Lei nº 8.080/1990” (fl. 17, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que o objeto do recurso “é a ausência de direcionamento ao Ente competente de acordo com as regras de repartição contidas no Sistema Único de Saúde, de acordo com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793” (fls. 3-4, e-doc. 12). 



    Sustenta que “o ‘Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade – MAC’ é financiado pelo Ministério da Saúde, nos termos da Portaria de Consolidação nº 6/2017, do Ministério da Saúde”(fls. 10-11, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou:



    “4. Não cabe mais discutir a legitimidade concorrente e solidária dos entes públicos para o fornecimento do medicamento, ante a definição de tal questão pelo STF: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente’ (RE 855178, tema 793 do índice de Repercussão Geral).5. Destaca-se que o julgado do STF, indicado como paradigma, não afastou a solidariedade, limitando-se a determinar o direcionamento do cumprimento da execução ou o ressarcimento posterior, de maneira que não implica qualquer necessidade de revisão da decisão.6. No caso concreto, foi realizada perícia médica (anexo 21) tendo sido constatada que a autora é portadora de Ceratocone em ambos os olhos (Cid. H 18.6),possivelmente reversível com o tratamento cirúrgico proposto. Assim, considerando o grave estado de saúde da parte autora e considerando ter sido o procedimento essencial ao seu tratamento e, porque não dizer, à sua sobrevivência, há que se manter a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos. 7. No mérito, o artigo 196 da Constituição estabelece que’a saúde é direito de todos e dever do Estado’. Tal norma constitucional não possui apenas um caráter programático. Pelo contrário, ela claramente confere a todos um direito público subjetivo frente ao Estado, qual seja o direito à saúde. E como é natural a todo direito subjetivo, extrai-se da norma dois efeitos imediatos e dúplices: o direito de exigir do Estado políticas efetivas e universais de saúde e o respectivo dever deste em prestá-las ao cidadão. 8.É certo que muitas vezes os procedimentos médicos de que um cidadão urgentemente precisa não estão ainda disponíveis em referidos programas públicos, seja em razão da lista desatualizada de procedimentos oferecidos pelo programa público, ou pela falta de recursos financeiros, seja ainda pela ineficiência burocrática. De toda forma, restando caracterizada a ineficiência do Estado (em seu sentido lato) no cumprimento adequado do dever constitucional, abre ensejo à possibilidade de atuação do Poder Judiciário. 9.O posicionamento admitido em tais casos quanto à concessão ou não do procedimento médico a ser realizado deverá estar demonstrado a gravidade da patologia, com a comprovação do alto grau de risco à vida e/ou à incolumidade física ou mesmo à qualidade de vida da pessoa, para que o Poder Judiciário possa intervir no sentido de assegurar a concretização do direito fundamental à saúde, em face da omissão dos demais poderes no cumprimento de seu dever constitucional. 10.Nesse sentido, diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE-AgR 534908/PE, AI-AgR 486816/RJ, RE-AgR 255627/RS, SS 3322/GO, STA 139/RN, STA 212/RN, RE 195192/RS, SS 3403/PR, SS 3382/RN, AI-AgR 597182/RS), é necessário que o tratamento vindicado seja urgente e eficaz, bem como que não exista tratamento alternativo igualmente ou mais eficaz, sendo menos oneroso aos cofres públicos” (fls. 2-3 , e-doc. 9).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pela Turma Recursal, o Juiz sentenciante assinalou:



    “(...) a constitucionalização do direito à saúde acarretou um aumento formal e material de sua força normativa (...). Tal direito público subjetivo pode ser exercido contra quaisquer dos entes federativos que compõem o Estado brasileiro. E o cumprimento adequado de tal dever pressupõe um atendimento integral à saúde, à luz do que dispõe o art. 198. II, da Constituição Federal, o que implica na disponibilidade e fornecimento gratuito pelo Poder Público de terapias e medicamentos variados (mesmo que caros ou destinados ao tratamento de doenças raras) ou a assunção de custos referente a uma operação cirúrgica específica. A prova pericial produzida em juízo (doc. 36) constatou que o demandante é, de fato, da patologia indicada e que ‘O tratamento cirúrgico proposto tem excelente prognóstico visual, é aprovado pela Anvisa e está indicado no quadro clínico apresentado, segundo documentação anexada’” (fl. 2, e-doc. 6).



    Extrai-se das decisões judiciais impugnadas no presente recurso que a controvérsia refere-se à distribuição de responsabilidade dos entes federativos pelo “procedimento cirúrgico de crosslinking corneano e implante de anel intraestromal em ambos os olhos” (fl. 1, e-doc. 6) e esse tratamento médico não constaria da lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022).



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023 – grifos nossos).



    Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à distribuição da responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO TRIÓXIDO DE ARSÊNIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA, ATRIBUINDO-SE-LHES EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA” (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    7. Considerando as consequências que poderiam advir da suspensão do tratamento médico, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à saúde, deve ser mantido o tratamento médico da paciente, como deferido na origem, até o julgamento de mérito do Tema 1.234 da repercussão geral.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento à paciente até o julgamento de mérito do presente feito ou enquanto perdurar a sua necessidade.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora